Tribunal: TJSP
Processo: 1503279-37.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO, POR TRÊS VEZES (CP, ART. 157, §2o, II, CC. ART. 70, 2a PARTE) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, RECONHECENDO-SE O RECURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO, POR TRÊS VEZES (CP, ART. 157, §2o, II, CC. ART. 70, 2a PARTE) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, RECONHECENDO-SE O RECURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE A ADMISSÃO DOS FATOS PELO RÉU, CORROBORADA PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS E AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM DEMONSTRADO O CONCURSO DE AGENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, NÃO SE VISLUMBRANDO NA HIPÓTESE A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – RECURSO PROVIDO.